Tribunal: TJMT
Processo: 1020317-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020317-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes contra a Economia Popular, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TASSO CERQUEIRA MARQUES - CPF: 010.622.214-78 (ADVOGADO), JUIZA DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL (AGRAVADO), RENATO EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 054.975.684-16 (AGRAVANTE), MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO - CPF: 040.990.921-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA DHANE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 057.269.061-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO BERGAMIN DE JESUS - CPF: 019.243.091-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FERNANDES DUTRA - CPF: 039.805.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CERQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 016.848.655-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES LOPES - CPF: 387.489.018-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SILVA SIQUEIRA - CPF: 021.954.490-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE LIMA MALTA EVANGELISTA - CPF: 100.034.744-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MELO GONCALVES - CPF: 054.070.059-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TASSO CERQUEIRA MARQUES - CPF: 010.622.214-78 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU LIMINARMENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
– MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS – PARTE DA MATÉRIA DO
WRIT
ANALISADA EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR –
OBRIGATÓRIA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA

–
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – DESCABIMENTO – MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR ACERCA DA PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO DENTRO DO PRAZO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –
GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ANÁLISE QUE VIOLARIA O PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e
julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do
habeas corpus
no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

O constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva/domiciliar no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto.
In casu
a prisão preventiva foi reanalisada dentro do prazo na decisão de pronúncia, não havendo constrangimento ilegal
que possa atribuir a
responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

A
análise por esse eg. Tribunal de Justiça da possibilidade de concessão da prisão domiciliar violaria ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que sequer existe ato coator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno manejado por
Renato Evangelista dos Santos
, contra decisão que extinguiu a liminar em
habeas corpus
, objetivando a retratação do
decisum
, ou, caso mantido, sua apreciação pelo Órgão Colegiado, nos termos do art.1.021, §2o, do CPC.

Narra a inicial que o
habeas corpus
foi extinto, pois o Desembargador Relator entendeu que: “
não existe ato coator, uma vez que sequer houve decisão do juiz a quo sobre a concessão da prisão domiciliar
”, ou seja, em outras palavras, afirmou que agravante deve esperar pacientemente preso pela manifestação judicial de piso.

Alegou que houve pedido de liberdade formulado anteriormente à autoridade coatora, contudo foi tacitamente indeferido ou desconsiderado, pois ao invés de proferir uma decisão indeferindo ou deferindo, determinou-se estudo psicossocial na família do agravante para ser realizado no prazo de 10 (dez) dias, além de não se manifestar sobre o prazo de 90 (noventa) dias da prisão preventiva.

Declarou que o agravante se encontra segregado há mais de 100 (cem) dias, sem nenhuma revisão com nova fundamentação sobre a necessidade de manter a sua prisão preventiva, de acordo com o art. 316, do CPP.

Asseverou que a segregação do requerente é somente em razão da suposta divulgação promovida em seu canal do “
Youtube
” no ano de 2018, de uma empresa que, em tese, praticava pirâmide financeira.

Alegou que o juiz de primeiro grau ao emitir o decreto de prisão preventiva em desfavor do acusado não fundamentou sua decisão corretamente, limitando-se a utilização de termos genéricos e abstratos, assim como, ao proferir sua última decisão, se manteve inerte, perpetuando uma prisão ilegal.

Destacou que quanto ao pedido de prisão domiciliar, é cediço que o estudo psicossocial não será realizado em 10 (dez) dias, uma vez que será feito em Alagoas e até o momento sequer foi enviado a carta precatória para cumprimento da determinação judicial, ademais, o exame é totalmente dispensável e só serve para protelar a segregação cautelar.

Ressaltou que o agravante possui condições pessoais favoráveis, uma vez que é pai de 03 (três) filhos menores impúberes, é primário, detém excelentes antecedentes criminais, residência fixa, emprego lícito (concursado da prefeitura do Município de Maceió/AL, exercendo cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito da SMTT) e não integra organização criminosa, não representando qualquer risco ao bom andamento da marcha processual, inexistindo a necessidade da manutenção da sua prisão preventiva.

Argumentou que não subsiste mais ameaça na paz e tranquilidade social da ordem pública, bem como, a mera gravidade do crime, por si só, não justifica manutenção da segregação cautelar e, o fundamento da garantia da ordem econômica resta prejudicada, já que não existe mais a empresa na qual supostamente o recorrente fez o “
marketing
”, sendo medida mais apropriada ao presente caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

Relatou que o agravante é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, por passarem por problemas de saúde – Renatinho de 02 (dois) anos de idade possui uma doença rara que necessita de constante exames e consultas, e Ravi de apenas 02 (dois) meses se vê em fase de confirmação de uma grave e fatal enfermidade: imunodeficiência primária –, sedo de rigor a substituição da prisão preventiva por domiciliar (art. 318, inc. VI, do CPP), haja vista a esposa do requerente se encontrar em prisão domiciliar, com suas contas e empresas bloqueadas, impossibilitando promover o sustento dos filhos, além do mais, Aline (sua esposa), sofreu tentativa de homicídio do seu ex-marido e está quase inválida.

Explicitou sobre a falta de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva, visto que os supostos vídeos foram feitos em 2018 e devidamente apagados pelo agravante ao desconfiar que a empresa poderia ser uma fraude, ou seja, os fatos ocorreram há mais 03 (três) anos, o que fere o princípio da contemporaneidade, além dia mais,
in casu
, a prisão preventiva foi decretada em 17 de maio de 2021, sendo o paciente efetivamente preso em 10 de agosto de 2021, quase 06 (seis) meses depois, sem nenhuma fundamentação para tal.

Retratou, por fim, a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP para manutenção da custódia cautelar.

Submetido a douta Procuradoria Geral de Justiça, o douto Procurador – Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta-se pelo desprovimento ao presente agravo interno. (Id. 111306455)

É o essencial.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno manejado por
Renato Evangelista dos Santos
, contra decisão que extinguiu a liminar em
habeas corpus
, objetivando a retratação do
decisum
, ou, caso mantido, sua apreciação pelo Órgão Colegiado, nos termos do art.1.021, §2o, do CPC.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, mantenho meu posicionamento de que o habeas corpus originário não merece seguimento.

No caso dos autos, a decisão monocrática de não conhecimento do
mandamus
encontra-se amparada no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por sua vez, verifica-se pela análise acurada das razões do Agravo Interno, que há insurgência contra a conclusão da decisão monocrática, na qual apontou a inexistência de ilegalidade que pudesse atingir o direito ambulatorial do acusado.

Para melhor analisar, a decisão monocrática foi lavrada nos seguintes termos:

“Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por
Renato Evangelista dos Santos
,
contra ato emanado pelo juízo da
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

De elementar conhecimento que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.

A propósito: "
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator
". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).

In casu
, verifica-se que parte da matéria deste
writ (contemporaneidade da prisão preventiva com os fatos),
já fora julgada pelo relato em minha substituição Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, no
habeas corpus
no 1014701-34.2021.8.11.000, sendo conhecido e por unanimidade e denegado, conforme acordão publicado 18 de outubro de 2021, in verbis:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “VOLTADA A PRÁTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADA A CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR, MEDIANTE PROCESSO FRAUDULENTO CONHECIDO COMO PIRÂMIDE FINANCEIRA – OPERAÇÃO EASY MONEY – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE SER YOUTUBER ATIVIDADE LÍCITA – INOCORRÊNCIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO –– INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL – INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – CRIME, EM TESE, PRATICADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENSÃO NÃO ARGUIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO SEGREGATÍCIO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – OBTENÇÃO DE GANHOS ILÍCITOS, POR MEIO DE PROCESSOS FRAUDULENTOS – PIRÂMIDE FINANCEIRA – 75.000 PESSOAS ALCANÇADAS PELO GOLPES E EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (R$ 39.749.700,00) – REFLEXOS À ORDEM ECONÔMICA – PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – DELITO PERMANENTE – SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ESTARIA EM PLENA ATIVIDADE – EVIDÊNCIAS SUFICIENTES
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRIMARIEDADE – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se a participação do beneficiário na conduta delitiva, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

Quanto a alegação de incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito, verifica-se que o pedido sequer fora levantado perante o Juízo singular, motivo pelo qual eventual análise nesta instância configuraria violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pelo controle do montante financeiro depositado pelas vítimas a fim de garantir que os principais membros da Organização Criminosa aferissem bons lucros antes do colapso da pirâmide, bem como distribuir alguns “lucros” entre os investidores da KING, bem como a sofisticação (organização criminosa estruturada e dividida em núcleos), alcance dos golpes (40.000 pessoas) e expressiva movimentação financeira (R$ 39.749.700,00) que recomendam a segregação cautelar, sobretudo pelos reflexos à ordem econômica (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0015123- 67.2019.8.26.0068; Relator: Francisco Bruno, 10a Câmara de Direito Criminal; julgado em 10/09/2020), a satisfazer o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpada, pois, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Necessário a interrupção da atuação dos integrantes da organização criminosa, que, a princípio, estavam em plena atividade, assim, não há que se cogitar a hipótese de falta de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar. Ainda, a contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC no 401.522/SP). (g.n)

No tocante ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a
Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".

In casu, o impetrante anexou nova decisão da autoridade coatora, na qual relata: (Id. 109385452)

“Não obstante a insistência da defesa do acusado
RENATO EVANGELISTA
, e a ausência de alteração do quadro fático que ensejou a prisão preventiva e que levou a decisão objurgada que a manteve, não se alterou,
DETERMINO
a realização do estudo psicossocial e multidisciplinar na família do acusado para melhor analisar o pedido de Revogação da Prisão Preventiva ou a Conversão da Prisão Domiciliar”.

Por sua vez, nota-se que houve uma reanálise, na qual o juiz a quo verificou que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda continuam presentes, assim como, em busca ao sistema “PJE” de primeiro grau, nota-se que o juiz de piso também reanalisou a manutenção da segregação cautelar em 23 de setembro de 2021.

Portanto, não há o que falar em violação do art. 316, parágrafo único, do CPP, mesmo porque o processo é um composto de atos e de decisões que traduzem lógica e inteligência, e não é um questionário a ser respondido.

Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser desnecessária fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva do condenado, admitindo o mero reconhecimento da permanência dos motivos que justificaram sua decretação inicial, desde que presentes os respectivos pressupostos (art. 312, caput, do Código de Processo Penal), como ocorreu na hipótese vertente.

Nesse sentido:

"3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal." (HC 528.214/PR - Sexta Turma - Relatora Ministra Laurita Vaz - J. 19.9.2019 - DJe 1.10.2019)

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui filhos menores de 12 (doze) anos de idade, trazendo à baila certidões de nascimento dos infantes e documentação sobre a suposta debilidade dos menores, além de relatar que a esposa do paciente, a Sr. Aline Lima Malta Evangelista, está em prisão domiciliar e sofreu uma tentativa de homicídio e se encontra
quase inválida,

no caso dos autos, entendo que
não existe ato coator, uma vez que sequer houve decisão do juiz a quo sobre a concessão da prisão domiciliar
, pois antes de proferir qualquer deliberação,
determinou-se a confecção do estudo psicossocial e multidisciplinar da família
, razão pela qual, à princípio, vejo como acertada a determinação do magistrado, uma vez que diante do cenário, é imprescindível verificar a situação das crianças, até mesmo se eles não
estão sob a tutela de outros familiares.

Nesse contexto, é de rigor a extinção deste habeas corpus pela configuração, na hipótese, de
litispendência
, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, bem como por inexistir ato coator que pudesse ensejar o presente writ, que em momento oportuno, após o juiz de primeiro grau proferir decisão sobre a prisão domiciliar, poderá o paciente interpor outro habeas corpus.

Posto isso,
julgo extinto
este processo, sem resolução de mérito, nos termos dos art. 485, V, do Código de Processo Civil c/c art. 51, XXII, do Regimento Interno deste Tribunal”.

In casu
, o agravante reitera os mesmos argumentos sustentados no
habeas corpus
, inclusive, com as mesmas irregularidades anteriormente apontadas.

Desse modo, é imperioso destacar que ao impetrar o
habeas corpus
, o agravante se reportou a decisão que decretou a prisão preventiva proferida em 17 de maio de 2021 (Id. 108774963), após aditou o
writ
, juntado uma nova decisão da autoridade coatora proferida em 17 de novembro de 2021, em seu aditamento pleiteou somente quanto a prisão domiciliar, uma vez que o Magistrado determinou confecção de estudo psicossocial.

Assim, como muito bem esclarecido na decisão monocrática, parte da matéria deste
writ

(contemporaneidade da prisão preventiva com os fatos e ausência dos requisitos),
já fora julgada pelo relator em minha substituição Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, no
habeas corpus
no 1014701-34.2021.8.11.000, sendo conhecido e por unanimidade e denegado, conforme acordão publicado 18 de outubro de 2021,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “VOLTADA A PRÁTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADA A CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR, MEDIANTE PROCESSO FRAUDULENTO CONHECIDO COMO PIRÂMIDE FINANCEIRA – OPERAÇÃO EASY MONEY – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE SER YOUTUBER ATIVIDADE LÍCITA – INOCORRÊNCIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO –– INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL – INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – CRIME, EM TESE, PRATICADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENSÃO NÃO ARGUIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO SEGREGATÍCIO E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA –
OBTENÇÃO DE GANHOS ILÍCITOS, POR MEIO DE PROCESSOS FRAUDULENTOS – PIRÂMIDE FINANCEIRA – 75.000 PESSOAS ALCANÇADAS PELO GOLPES E EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (R$ 39.749.700,00) – REFLEXOS À ORDEM ECONÔMICA – PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – DELITO PERMANENTE – SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ESTARIA EM PLENA ATIVIDADE – EVIDÊNCIAS SUFICIENTES
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRIMARIEDADE – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se a participação do beneficiário na conduta delitiva, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

Quanto a alegação de incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito, verifica-se que o pedido sequer fora levantado perante o Juízo singular, motivo pelo qual eventual análise nesta instância configuraria violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pelo controle do montante financeiro depositado pelas vítimas a fim de garantir que os principais membros da Organização Criminosa aferissem bons lucros antes do colapso da pirâmide, bem como distribuir alguns “lucros” entre os investidores da KING, bem como a sofisticação (organização criminosa estruturada e dividida em núcleos), alcance dos golpes (40.000 pessoas) e expressiva movimentação financeira (R$ 39.749.700,00) que recomendam a segregação cautelar, sobretudo pelos reflexos à ordem econômica (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0015123- 67.2019.8.26.0068; Relator: Francisco Bruno, 10a Câmara de Direito Criminal; julgado em 10/09/2020), a satisfazer o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpada, pois, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Necessário a interrupção da atuação dos integrantes da organização criminosa, que, a princípio, estavam em plena atividade, assim, não há que se cogitar a hipótese de falta de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar. Ainda, a contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC no 401.522/SP). (g.n)

Portanto, não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de
matéria
já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do
habeas corpus
no que se constitui
reiteração
de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Prosseguindo, no que se refere ao pedido de excesso de prazo para a reanálise da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, observa-se que houve reanálise em 02 (duas) ocasiões, a primeira realizada em 23 de setembro de 2021, e a outra em 17 de novembro de 2021, sendo esta última sob fundamentos de que os motivos que ensejaram a segregação cautelar não se alteraram.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU HABEAS CORPUS SEM O EXAME DO MÉRITO – REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO REMANESCENTE – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR QUE JÁ HAVIA SIDO SUBMETIDA À JULGAMENTO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR – PRAZO NONAGESIMAL PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PEREMPTORIEDADE – MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE DA MAGISTRADA SINGULAR ACERCA DA PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que o impetrante defenda indiretamente a possibilidade de revogação da prisão preventiva e a viabilidade da sua substituição por cautelares alternativas, quiçá como argumento para robustecer outra tese; se a idoneidade do decreto constritivo e a necessidade da sua manutenção já foram examinadas pelo Colegiado em habeas corpus impetrado pouco tempo antes, uma vez ausente qualquer fundamento novo capaz de ensejar a reanalise da matéria, é de considerar caracterizada a reiteração de pedidos que autoriza a extinção da ordem sem exame do mérito. 2. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência, não é peremptório e nem fatal o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP para reavaliação custódia cautelar, de modo que a sua inobservância não garante a soltura do sujeito preso preventivamente. Por este motivo, e considerando ainda que ao prestar informações no writ, a autoridade acoimada de coatora revelou ter reexaminado a prisão provisória do paciente e concluído pela persistência dos motivos que a justificam, tem-se por prejudicado o habeas corpus no ponto em que alicerça o constrangimento ilegal no desrespeito ao prazo nonagesimal. Manutenção da decisão atacada. Agravo desprovido. (TJ-MT 10214405720208110000 MT, Relator: Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 31/05/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2021)

Outrossim, existe entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser desnecessária fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva do condenado, admitindo o mero reconhecimento da permanência dos motivos que justificaram sua decretação inicial, desde que presentes os respectivos pressupostos (art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal), como ocorreu na hipótese vertente.

Nesse sentido:

"3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal." (HC 528.214/PR - Sexta Turma - Relatora Ministra Laurita Vaz - J. 19.9.2019 - DJe 1.10.2019)

Quanto a prisão domiciliar, o juiz de primeiro grau, antes de indeferir ou deferir o pedido da defesa, determinou que fosse realizado um estudo psicossocial
e multidisciplinar da família
, uma vez que a esposa do agravante, a Sr.
Aline Lima Malta Evangelista foi colocada em prisão domiciliar justamente em razão dos filhos menores de 12 (anos), assim, perante a notícia de que a mesma teria sofrido uma tentativa de homicídio, resta necessário verificar a atual situação das crianças, até
mesmo se eles não
estão sob a tutela de outros familiares, o que vejo como medida correta, diante das peculiaridade.

Portanto, a análise por esse eg. Tribunal de Justiça do pedido da possibilidade de concessão da prisão domiciliar violaria ao princípio do duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância, uma vez que sequer existe ato coator.

Neste sentido, trago julgado desta Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AÇÃO AUTÔNOMA QUE PRESCINDE DE DISCUSSÃO ANTERIOR – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO DEVE SER APRECIADA POR ESTA CORTE, SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Inadmissível a apreciação neste grau de jurisdição, de tema não submetido à análise pela autoridade tida por coatora em autos de Habeas Corpus, sob pena, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJMT – HC 1011945-91.2017.8.11.0000 – DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018).

Importa consignar, que o simples fato da suposição do agravante de que a elaboração do estudo psicossocial e multidisciplinar poderá demorar mais do que estabelecido pelo juiz
a quo
, não revela perigo concreto de coação ilegal em seu direito ambulatorial, sendo inviável o exame dessa matéria por este órgão revisor.

Ante o exposto, verificando que o agravante não trouxe tese jurídica nova capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo ao agravo interno
no sentido de manter intocada a decisão de Id. 109444493.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022